Tribunal: STM
Processo: 7000695-70.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da Sentença condenatória. Frise-se que a Sentença recorrida restou fundamentada em provas robustas da autoria e da materialidade delitivas.
II. O Réu agiu, indubitavelmente, com dolo, diante da sua vontade livre e consciente ao procurar terceiro, para a obtenção do certificado falso de conclusão de ensino médio, mediante pagamento, para então atentar contra a Administração Militar, tendo por escopo ser promovido à graduação de S1.
III. A Sentença condenatória deve ser mantida, na íntegra, por se tratar de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
IV. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/06/2023, 15:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450726853271&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000695-70.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ROBSON DE LIMA MIRANDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA RECORRIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NÃO PARTICIPARAM DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/06/2023, 15:13
:: 40001352392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000695-70.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: ROBSON DE LIMA MIRANDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da
Sentença condenatória. Frise-se que a Sentença recorrida restou
fundamentada em provas robustas da autoria e da materialidade
delitivas.
II. O Réu agiu, indubitavelmente, com dolo, diante da sua vontade
livre e consciente ao procurar terceiro, para a obtenção do certificado
falso de conclusão de ensino médio, mediante pagamento, para então
atentar contra a Administração Militar, tendo por escopo ser
promovido à graduação de S1.
III. A Sentença condenatória deve ser mantida, na íntegra, por se tratar
de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime.
IV. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em conhecer e em negar provimento ao Apelo da Defesa, e manteve íntegra, a
Sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
7000695-70.2022.7.00.0000
40001352392 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:13
:: 40001352392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
2/9
Relator
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, em nome de ROBSON DE LIMA MIRANDA, ex-Sd Aer, contra a Sentença
do Juízo da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 17/8/2022, que o
condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art.
311, ambos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com o regime aberto para o eventual cumprimento da pena e com o
direito de recorrer em liberdade.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o Inquérito Policial Militar nº
7000101-15.2019.7.08.0008, nos seguintes termos, in verbis:
Consta dos autos que o ex-Soldado ROBSON DE LIMA MIRANDA, foi militar do
efetivo do Hospital de Aeronáutica de Belém, participou do Processo Seletivo para
o Curso de Especialização de Soldados do ano de 2017 (CESD/2017), tendo sido
licenciado do serviço ativo da Aeronáutica em 27 de fevereiro de 2018.
No dia 6 de setembro de 2017, durante o CESD/2017, o então Soldado ROBSON
DE LIMA MIRANDA apresentou perante a Comissão de Seleção de Soldados (CSS)
Certificado de Conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar supostamente
expedidos pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio "Maria Luiza da
Costa Rêgo", nos quais consta como data de conclusão o ano de 2016 (Evento 1 -
Documento 16 - fls. 172/173).
O certificado foi admitido pela CSS, computando-se a pontuação relativa ao nível
de escolaridade, conforme registrado no item V (nível médio completo) da Ficha de
Seleção de Soldado de Segunda-Classe (S2) - FSSD2 (Evento 1 - Documento 39 - fl.
300).
A CSS 2017 tomou ciência através de denúncia anônima, no dia 2 de novembro de
2017, que alguns candidatos apresentaram cópias dos certificados de escolaridade
falsos para aumentarem as suas pontuações nos processos seletivos (Evento 1 -
Documento 14 - fl. 151).
Instada a se manifestar sobre a regularidade do certificado de conclusão de curso
atribuído a ROBSON DE LIMA MIRANDA, a instituição de ensino informou que
não expediu nenhum documento relativo a essa pessoa, de acordo com o
7000695-70.2022.7.00.0000
40001352392 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:13
:: 40001352392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
3/9
Memorando nº 256/2017, assinado por sua Diretora a Sra. Eunice G. Maciel
Martins (Evento 1 - Documento 5 - fl. 19).
Ouvido no curso do inquérito policial militar, o então indiciado ROBSON DE LIMA
MIRANDA confessou que pagou R$ 500,00 (quinhentos reais), entregues em um
ponto de ônibus em frente ao I COMAR, para uma pessoa cuja identidade não
recorda e que foi indicada por um colega militar em um grupo de whatts app.
Afirmou que não lembrava o nome da escola constante do certificado de conclusão
de ensino médio falso apresentado perante a CSS 2017 (Evento 1 - Documento 11 -
fl. 91).
Assim agindo, ROBSON DE LIMA MIRANDA incorreu no delito de uso de
documento público falso (artigo 315 c/c artigo 311 do Código Penal Militar),
porque de forma livre, consciente e voluntária, apresentou perante a Administração
Militar certificado de conclusão de ensino médio falso, em nome de escola da rede
estadual de ensino, durante o Processo Seletivo para o Curso de Especialização de
Soldados do ano de 2017.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, "e", do Código Penal
Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida a presente denúncia
e citado ROBSON DE LIMA MIRANDA, como incurso no artigo 315 c/c artigo 311
do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, com final condenação,
ouvindo-se a testemunha relacionada a seguir (Processo nº 7000101-
15.2019.7.08.0008, evento 1, DENÚNCIA1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 14 de
maio de 2019 (Processo nº 7000101-15.2019.7.08.0008, evento 1, Recebimento
Denúncia2).
A seguir, o Réu foi citado (Processo nº 7000101-15.2019.7.08.0008,
evento 20).
1.2 Instrução
A Testemunha arrolada pelo MPM, Maj Roberto Bentes Chaves, não
compareceu à audiência, tendo sido dispensada pelas partes (Processo nº 7000101-
15.2019.7.08.0008, evento 60).
Do mesmo modo, o Réu não foi localizado para fins de intimação para
audiência de interrogatório (Processo nº 7000101-15.2019.7.08.0008, evento 129).
Por conseguinte, o Conselho Permanente de Justiça decretou a sua revelia e
determinou vistas às partes, nos termos do art. 427 do CPPM (Evento 136).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Processo nº
7000101-15.2019.7.08.0008, eventos 140 e 143).
7000695-70.2022.7.00.0000
40001352392 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:13
:: 40001352392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
4/9
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do
Réu nos termos propostos na Denúncia (Processo nº 7000101-15.2019.7.08.0008,
evento 147).
Nessa mesma fase, a Defesa requereu a absolvição do Réu, alegando
insuficiência de provas. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, bem
como a concessão do sursis (Processo nº 7000101-15.2019.7.08.0008, evento 150).
1.3 Sentença
Em 17 de agosto de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, por unanimidade, julgou procedente o pedido
formulado na Denúncia, para condenar o ex-Sd Aer ROBSON DE LIMA
MIRANDA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art.
311, ambos do Código Penal Militar, com o benefício da Suspensão Condicional da
Pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime inicial aberto, para eventual
cumprimento da pena, bem como o direito de recorrer em liberdade (Processo nº
7000101-15.2019.7.08.0008, evento 184).
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc na mesma data
(Processo nº 7000101-15.2019.7.08.0008, evento 184).
Os vídeos da Sessão de Julgamento foram juntados aos autos em 18 de
agosto de 2022 (Processo nº 7000101-15.2019.7.08.0008, evento 191).
1.4 Razões/Contrarrazões
A intimação eletrônica da Defesa foi expedida em 17 de agosto de
2022 (Processo nº 7000101-15.2019.7.08.0008, evento 189).
Inconformada, a DPU interpôs o presente recurso de Apelação no dia
23 seguinte (Processo nº 7000101-15.2019.7.08.0008, evento 192).
Nas Razões (evento 192), em síntese, aduz que a Sentença se baseou
integralmente na fase extrajudicial do processo, em ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório e que não há provas robustas nos autos de que tenha o Réu
agido dolosamente e efetivamente concorrido para a prática da infração penal.
Ao final, pede a “REFORMA DA SENTENÇA para absolver o
recorrente, em face da ausência da comprovação do dolo, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar”.
Nas Contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta as teses
lançadas pela DPU, pugnando pela manutenção da Sentença recorrida (Processo nº
7000101-15.2019.7.08.0008, evento 191).
7000695-70.2022.7.00.0000
40001352392 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:13
:: 40001352392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
5/9
Conforme o teor da Certidão acostada aos autos, a Sentença
TRANSITOU EM JULGADO para o Ministério Público Militar em 2/9/2022
(Processo nº 7000101-15.2019.7.08.0008, evento 200).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação, para que
fosse mantida na íntegra a Sentença recorrida (Processo nº 7000695-
70.2022.7.00.0000, evento 6).
Foi determinado vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser
conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
In casu, a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da
Sentença condenatória.
Frise-se que a Sentença recorrida restou fundamentada em provas
robustas da autoria e da materialidade delitivas, mormente pela confissão do Réu na
fase inquisitorial, embora tal confissão não seja preponderante para o deslinde
da quaestio, tendo em vista que as provas acostadas aos autos são suficientes em
demonstrar a autoria e a materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia.
1. Autoria e materialidade
Em que pese o Réu não ter sido ouvido, em Juízo, por não ter
comparecido à audiência de qualificação e de interrogatório, embora devidamente
intimado, na fase extrajudicial, confessou o delito.
Tal confissão se harmoniza com as demais provas acostadas aos autos,
no sentido de ter apresentado documento público falsificado, perante a Comissão de
Seleção de Soldados, Certificado de Conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar
supostamente expedidos pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
7000695-70.2022.7.00.0000
40001352392 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:13
:: 40001352392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
6/9
"Maria Luiza da Costa Rêgo", com data de conclusão no ato de 2016, a fim de
participar de Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do ano
de 2017.
Nesse ponto, citam-se os trechos da Sentença recorrida, in verbis:
Ficaram demonstradas tanto a materialidade quanto a autoria do delito em
comento, uma vez que no bojo do IPM 7000015-78.2018.7.08.0008 constata-se que
o acusado inscreveu-se no Processo Seletivo para o Curso de Especialização de
Soldados do ano de 2017 (CESD/2017), visando a promoção à Soldado de 1ª
Classe, assim, foi confeccionada a Ficha de Seleção de Soldado de Segunda-Classe
(S2) - FSSD2 (IPM, evento 1, documento 39, fls. 1-2), e o acusado apresentou os
documentos exigidos na ICA 39- 22/2016, dentre eles, o original e cópia do
Certificado de Conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar, supostamente
emitidos pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio "Maria Luiza da
Costa Rêgo" (IPM, evento 1, documento 16, fls. 3-5).
Além disso, em consulta ao suposto emissor do certificado apresentado, a Escola
Estadual de Ensino Médio e Fundamental "Maria Luiza da Costa Rêgo" negou tê-lo
expedido (IPM, evento 1, documento 5, fl. 13).
Por sua vez, em seu depoimento no IPM (IPM, evento 1, documentos 11, fls. 1-2), o
acusado admitiu que seu grau de estudo é Ensino Médio incompleto, não estudou
em nenhuma série da referida instituição, que conseguiu a documentação falsa com
um ex-militar em um grupo de whatsapp no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
sendo entregue o ponto de ônibus em frente ao I COMAR, por uma pessoa
desconhecida e que reconhece que seu ato foi ilegal.
Enfim, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito
em exame, temas, inclusive, não impugnados pela Defesa, que se limita, tão
somente, em alegar a ausência de dolo do Réu.
2. Tipicidade
A conduta atribuída ao Réu, narrada na Denúncia, é típica e se amolda
perfeitamente ao disposto no art. 315 do Código Penal Militar c/c o art. 311 do
mesmo Códex, que assim descrevem, in verbis:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
[...]
7000695-70.2022.7.00.0000
40001352392 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:13
:: 40001352392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
7/9
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Consoante as lições de Cezar Roberto Bittencourt:
[...] O crime de uso de documento falso constitui uma espécie sui generis de norma
penal em branco, que os doutrinadores têm denominado 'tipo penal remetido'. Com
efeito, referido tipo penal não define a natureza do documento falsificado, não
comina expressamente a pena aplicável e tampouco define a espécie de falsidade
anterior, abrangendo todas as descritas entre os arts. 297 e 302. Logo, para
identificar a infringência do art. 304, constitui pressuposto básico definir, antes,
qual das falsidades foi precedentemente praticada, quando mais não seja, pelo
menor para definir a espécie e natureza de pena aplicável. (BITTENCOURT, Cezar
Roberto. Crimes contra a dignidade sexual até crimes contra a fé pública - Coleção
Tratado de Direito Penal, volume 4 - 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 677.
Analisando as elementares do mencionado tipo penal, vê-se que o Réu,
de modo livre e consciente, fez uso de documento público, falsificado por outrem,
cuja falsidade era do seu conhecimento, para participar do referido processo
seletivo, consoante expôs no seu depoimento na fase inquisitorial, ao afirmar que
possuía ensino médio incompleto, não estudou na Instituição, em tese, emissora do
certificado, tendo, inclusive, pago a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a um
terceiro pelo mencionado documento.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, diferentemente das
alegações trazidas pela Defesa, ressalte-se que o Réu agiu, indubitavelmente, com
dolo, diante da sua vontade livre e consciente, ao procurar terceiro para a obtenção
do certificado falso de conclusão de ensino médio, mediante o pagamento, para
então atentar contra a Administração Militar, com o escopo de ser promovido à
graduação de S1.
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente deste egrégio Superior
Tribunal Militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E
315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL.
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal
está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-
7000695-70.2022.7.00.0000
40001352392 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:13
:: 40001352392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
8/9
lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade,
pois inexiste omissão. 2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a
referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das
partes mutuamente mais benéficas rejeitada por unanimidade. 3. A tese do crime
impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a
falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o
documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em
documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos
seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração
Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não
caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.
4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade
livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito
ou a existência de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a Administração
Militar não é elementar do referido delito, sendo mero exaurimento da conduta, o
qual deve ser considerado por ocasião da dosimetria da pena. 5. A jurisprudência
do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade
documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito
passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou
jurídica. 6. As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas, não
perfazem o estado de necessidade exculpante. Problemas de "ordem familiar"
somente justificam a aplicação da mencionada excludente de culpabilidade se os
seus requisitos legais, previstos no art. 39 do CPM, restarem cabalmente
comprovados por quem o alega. 7. Sentença condenatória irretocável. Não
provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime. (Apelação nº 7000673-
46.2021.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, 5/5/2022) (Grifo nosso).
Desse modo, deve ser rejeitada a tese Defensiva de absolvição do Réu
por ausência de dolo na sua conduta, sendo inviável, portanto, o reconhecimento do
princípio in dubio pro reo para aplicação ao caso em exame.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
haja vista que a conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
supracitada.
3. Ilicitude
À luz da teoria da ratio cognoscendi (Mayer), a qual entende que a
tipicidade é indiciária da ilicitude, bem como se a conduta perpetrada pelo Réu é
contrária ao direito, conclui-se ser o fato ilícito.
Nesse ponto, cumpre registrar que inexistem, nos autos, quaisquer
provas de que tenha o Réu agido sob o manto do estado de necessidade, da legítima
defesa, do estrito cumprimento de dever legal, do exercício regular de direito ou de
outra causa supralegal de exclusão da ilicitude.
4. Culpabilidade
7000695-70.2022.7.00.0000
40001352392 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:13
:: 40001352392 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
9/9
No caso em exame, também, estão presentes os elementos da
culpabilidade, porquanto o Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter
ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Desse modo, conclui-se que a Sentença condenatória deve ser mantida,
na íntegra, por se tratar de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, mas de negar
provimento ao Apelo da Defesa, e manter íntegra, a Sentença recorrida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352392v3 e
do código CRC 892d357b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/6/2023, às 16:38:18
7000695-70.2022.7.00.0000
40001352392 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR